Tribunal: TJDFT
Processo: 0705078-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PARCIAL CONHECIMENTO. MÉRITO. INDEFERIMENTO. INTERESSE DOS BENS AO PROCESSO. CRIMES TRIBUTÁRIOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE GAMAL PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSO DE JEHAD CONHECIDO. NO MÉRITO, AMBOS DESPROVIDOS.

1. Tratando-se de reiteração de pedido de restituição da moto aquática, pelo mesmo interessado, não é possível analisá-lo novamente, por não ser este Tribunal de Justiça revisor de suas próprias decisões, de modo que o processamento desta parte do apelo encontra óbice na coisa julgada.

2. Considerando as evidências de aquisição dissimulada de patrimônio por parte dos apelantes, mediante a prática de delitos tributários e lavagem de capitais, há real interesse dos bens pleiteados ao processo.

3. A alienação fiduciária que recai sobre o veículo não impede a adoção de medidas constritivas.

4. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, "Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo". Se os bens apreendidos ainda interessam ao processo, não há falar em restituição nem em nomeação de fiel depositário.

5. Recurso de GAMAL ABDEL LATIF KMAL parcialmente conhecido. Recurso de JEHAD ABDEL LATIF KAMAL conhecido. No mérito, recursos desprovidos.